Tribunal: TJMT
Processo: 1000626-37.2019.8.11.0007
Relator(a): SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA
Órgão julgador: SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA
Órgão colegiado: Quinta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2024-09-03
Data de publicação: 2024-09-06

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1000626-37.2019.8.11.0007
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Rescisão / Resolução]
Relator:
Des(a).
SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA

Turma Julgadora:

[DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, DES(A). MARCIO VIDAL, DES(A). MARCOS REGENOLD FERNANDES]

Parte(s):

[KARYNA CRUZ AZEVEDO - CPF: 013.024.321-33 (APELANTE), NEILOR RIBAS NOETZOLD - CPF: 033.484.031-70 (ADVOGADO), ADAIANA FERREIRA DA MATTA - CPF: 010.348.661-50 (APELADO), DAKARI FERNANDES TESSMANN - CPF: 772.485.031-34 (ADVOGADO), FERNANDO FERRO FRAILE - CPF: 046.919.571-11 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCIO VIDAL, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
À UNANIMIDADE, NEGOU PROVIMENTO AO RECURSO, NOS TERMOS DO VOTO DO RELATOR.

E M E N T A

APELANTE: KARYNA CRUZ AZEVEDO

APELADO: ADAIANA FERREIRA DA MATTA

EMENTA. DIREITO CIVIL. RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL. RESCISÃO CONTRATUAL. MULTA CONTRATUAL. INVERSÃO DO ÔNUS DA PROVA. MANUTENÇÃO DA SENTENÇA. DESPROVIMENTO.

CASO EM EXAME

Recurso de Apelação Cível interposto por Karyna Cruz Azevedo contra sentença proferida pelo Juízo da 3ª Vara da Comarca de Alta Floresta, que, nos autos da Ação de Rescisão Contratual n. 1000626-37.2019.8.11.0007, ajuizada por Adaiana Ferreira da Matta, julgou procedente a ação, condenando a Apelante ao pagamento de multa por rescisão contratual e de outras obrigações.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

A questão em discussão é a validade das alegações da Apelante sobre error in judicando, a inversão do ônus da prova, e a validade das tratativas contratuais realizadas por mensagem de texto, em contraposição ao contrato formalmente assinado pelas partes.

III. RAZÕES DE DECIDIR

1.

Não se configura julgamento extra petita na inversão do ônus da prova, pois o Código de Defesa do Consumidor permite tal atuação ex officio, conforme art. 6º, inciso VIII.

2.

A validade das tratativas contratuais realizadas por mensagem de texto perde relevância quando essas tratativas foram substituídas pelo contrato formalmente assinado, prevalecendo o princípio da
pacta sunt servanda
.

3.

A exigibilidade da multa contratual está amparada pela ausência de condição suspensiva formalizada no contrato, tornando legítima a cobrança, independentemente de tratativas preliminares.

IV. DISPOSITIVO E TESE

5.

Recurso desprovido.

Tese de julgamento: “A formalização de contrato escrito, devidamente assinado pelas partes, prevalece sobre tratativas preliminares não incorporadas ao contrato, sendo válida a cobrança de multa por inadimplemento conforme os termos contratados.”

Dispositivo relevante citado
: Código de Defesa do Consumidor, art. 6º, inciso VIII; Código Civil, art. 422.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, AgInt no AREsp 1029449/SP, Rel. Min. Marco Aurélio Bellizze, Terceira Turma, j. 22/08/2017; TJ-MT, APL 00269701920098110041, Rel. Maria Helena Gargaglione Póvoas, j. 26/07/2017.

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

EXMO. SR. DES. SEBASTIÃO DE ARRUDA ALMEIDA.

Egrégia Câmara:

Trata-se de Recurso de Apelação Cível interposto pelo
KARYNA CRUZ AZEVEDO
contra decisão proferida pelo Juízo da 3ª Vara da Comarca de Alta Floresta, que, nos autos da Ação de Rescisão Contratual n. 1000626-37.2019.8.11.0007 ajuizada por
ADAIANA FERREIRA DA MATTA
, julgou procedente a ação, condenando a Apelante ao pagamento da quantia de
R$ 29.000,00 (vinte e nove mil reais)
, a título de multa por rescisão contratual e a pagar o imposto (IPVA), licenciamento, seguro obrigatório (DPVAT) e das multas, que perfaz um total de valor de
R$ 1.215,46 (mil duzentos e quinze reais e quarenta e seis centavos)
, ambos os valores abatidos no veículo já entregue a parte Apelada.

A Apelante reproduz os seguintes argumentos para reforma da sentença:

1.

Afirma que juízo observou corretamente a verdade real dos fatos;

2.

Reconhecer parte da sentença como
extra petita
por determinar a inversão do ônus da prova;

3.

Violação ao princípio da boa-fé objetiva das tratativas preliminares do contrato.

4.

Validade dos contratos celebrados por mensagem de texto e, consequentemente, a inversão do descumprimento contratual pela Apelada.

Nesse sentido, requer que seja conhecido e provido o recurso para reformar a sentença recorrida e julgar improcedente a ação, rescindindo contrato sem a incidência de multa e determinar a restituição do veículo.

Por sua vez, o Apelado apresenta contrarrazões em Id. 227119724, arguindo, preliminarmente, violação ao princípio da dialeticidade recursal, aplicação de multa por litigância de má-fé por recurso protelatório e, no mérito, pugna pelo desprovimento do recurso.

Dispensado parecer do Ministério Público em razão da matéria.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

APELANTE: KARYNA CRUZ AZEVEDO

APELADO: ADAIANA FERREIRA DA MATTA

VOTO-PRELIMINAR

Dialeticidade recursal

Nas contrarrazões, o Apelado se insurge do recurso afirmando haver repetição de teses já apresentadas, sem impugnar especificamente os fundamentos da sentença recorrida, violando a dialeticidade recursal.

Contudo, não verifico no caso.

A dialeticidade recursal nasce pela necessidade de o apelante impugnar especificamente os pontos da sentença que entende que merecem reforma. Em outras palavras, prescreve que os argumentos apontados nos recursos tenham pertinência direta com o que foi decidido na sentença recorrida e demonstre a insurgência do Apelante.

Segundo o artigo 1.010, inciso II, do Código de Processo Civil, a apelação deverá conter “os fundamentos de fato e de direito”,
in verbis
:

“Art. 1.010. A apelação, interposta por petição dirigida ao juízo de primeiro grau, conterá:

I - os nomes e a qualificação das partes;

II - a exposição do fato e do direito;

III - as razões do pedido de reforma ou de decretação de nulidade;

IV - o pedido de nova decisão.”

Assim, ainda que as razões recursais sejam genéricas, reiterando, na verdade, as teses defensivas, tal fato não leva necessariamente à inadmissibilidade do recurso, sendo bastante que se evidencie o inconformismo com os fundamentos da sentença, como no caso dos autos.

Nesse sentido a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça:

“
AGRAVOINTERNO NO AGRAVOEM RECURSO ESPECIAL. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER.1. NEGATIVA DE PRESTAÇÃOJURISDICIONAL. NÃOOCORRÊNCIA. 2. AUSÊNCIADE PREQUESTIONAMENTODOS DISPOSITIVOS LEGAIS TIDOS COMO VIOLADOS.INCIDÊNCIA DAS SÚMULAS282/STF E 211/STJ. 3. PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE. RECURSO DE APELAÇÃO.REITERAÇÃO DA CONTESTAÇÃONASRAZÕES RECURSAIS. IMPUGNAÇÃODA SENTENÇANO CASO CONCRETO. VERIFICAÇÃO. VIOLAÇÃOAO ART.514, II, DO CPC/1973. NÃOOCORRÊNCIA. PRECEDENTES. 4. NECESSIDADEDE ANÁLISE DE LEGISLAÇÃO LOCAL. IMPOSSIBILIDADE. SÚMULA 280/STF. 5. IMÓVEL COM DESTINAÇÃOEXCLUSIVAPARAUSO RESIDENCIAL. PRAZO PRESCRICIONAL. REVISÃO. SÚMULA 7/STJ. 6. DIVERGÊNCIA JURISPRUDENCIAL PREJUDICADA.7. AGRAVOIMPROVIDO. (...).3.
Segundo a jurisprudência desta Corte Superior, a mera reprodução da petição inicial ou da contestação nas razões de apelação não configura violação à dialeticidade recursal, desatendendo ao disposto no art. 514, II, do CPC/1973, quando estas bastarem à impugnação da sentença apelada
(v.g.AgRg no AREsp 832.883/RS, Rel. Ministro Ricardo VillasBôas Cueva, Terceira Turma, julgado em 26/4/2016, DJe 13/5/2016). (...).(AgInt no AREsp 1029449/SP, Rel. Ministro MARCO AURÉLIO BELLIZZE, TERCEIRA TURMA, julgado em 22/08/2017, DJe 01/09/2017)” (grifo nosso)

Nesse sentido também caminha jurisprudências deste Tribunal:

DOIS RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS - PRELIMINARES - AUSÊNCIA DE
DIALETICIDADE

RECURSAL
- REJEITADAS - MÉRITO - JUNTADA DE DOCUMENTO ANTIGO COM O RECURSO - ART. 435, CPC - IMPOSSIBILIDADE - NÃO DEMONSTRAÇÃO DE JUSTO MOTIVO DE IMPEDIMENTO DA JUNTADA EM MOMENTO OPORTUNO - PROTESTO INDEVIDO - RELAÇÃO JURÍDICA NÃO COMPROVADA - DANO MORAL IN RE IPSA - VALOR DA INDENIZAÇÃO ADEQUADO MANTIDO - SENTENÇA MANTIDA - RECURSOS NÃO PROVIDOS.
1
. Ainda que as razões
recursais
sejam genéricas, reiterando, na verdade, as teses defensivas, tal fato não impõe necessariamente a inadmissibilidade do recurso, sendo bastante que se evidencie o inconformismo com os fundamentos da sentença, como no caso dos autos
.
2. Os documentos juntados com o recurso são datados de período anterior ao ajuizamento da ação e, portanto, já estavam à disposição da parte requerida no momento da contestação, o que impossibilita que sejam considerados documentos novos, nos moldes do art. 435 do CPC, máxime porque não houve demonstração da existência de justo motivo que impedisse a juntada no momento oportuno.
3. O abalo de crédito provocado por protesto indevido ou pela inclusão errônea em cadastros de restrição de crédito configura dano moral in re ipsa, que dispensa a comprovação de efetivo prejuízo, ainda que se trate de pessoa jurídica.
4. No arbitramento do valor dos danos morais, levam-se em conta as circunstâncias do caso concreto, as condições das partes, o grau de culpa e, principalmente, a finalidade da reparação do dano moral, que é a de compensar o ocorrido, bem como inibir a conduta abusiva.

(N.U 1013865-22.2023.8.11.0055, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, SERLY MARCONDES ALVES, Quarta Câmara de Direito Privado, Julgado em 31/07/2024, Publicado no DJE 31/07/2024)

Analisando o recurso, verifica-se com clareza as insurgências havidas pela Apelante, de modo que não há que se falar em violação ao princípio da Dialeticidade recursal.

Nesta oportunidade, afasto o pedido de aplicação de multa por má-fé por não verificar a presença das ocorrências do art. 80 do CPC, especialmente por não se tratar de recurso protelatório.

Rejeito a preliminar
de dialeticidade recursal.

É como voto.

VOTO-MÉRITO

Egrégia Câmara:

Conforme relatado, trata-se
de Recurso de Apelação Cível interposto pelo
KARYNA CRUZ AZEVEDO
contra decisão proferida pelo Juízo da 3ª Vara da Comarca de Alta Floresta, que, nos autos da Ação de Rescisão Contratual n. 1000626-37.2019.8.11.0007 ajuizada por
ADAIANA FERREIRA DA MATTA
, julgou procedente a ação, condenando a Apelante ao pagamento da quantia de
R$ 29.000,00 (vinte e nove mil reais)
, a título de multa por rescisão contratual e a pagar o imposto (IPVA), licenciamento, seguro obrigatório (DPVAT) e das multas, que perfaz um total de valor de
R$ 1.215,46 (mil duzentos e quinze reais e quarenta e seis centavos)
, ambos os valores abatidos no veículo já entregue a parte Apelada.

O Apelante, em suma, defende que o juízo ao não observou a verdade real dos fatos; pede o reconhecimento de parte da sentença como
extra petita
por determinar a inversão do ônus da prova; violação ao princípio da boa-fé objetiva das tratativas pré-contratuais; a validade dos contratos celebrados por mensagem de texto com a consequente inversão do descumprimento contratual.

Pois bem.

JULGAMENTO EXTRA PETITA - DA INVERSÃO DO ÔNUS DA PROVA

A parte Apelante pede o reconhecimento do trecho
extra petita
da sentença ao considerar pela inversão do ônus da prova quando não se trata de direito do consumidor.

O Código de Defesa do Consumidor permite que o juiz inverta o ônus da prova
ex officio
, conforme o artigo 6º, inciso VIII, quando considerar que estão presentes os requisitos de hipossuficiência do consumidor ou verossimilhança das alegações. Neste sentido, a atuação do juiz, mesmo sem provocação das partes, está dentro das prerrogativas conferidas pelo CDC, sendo um mecanismo de proteção ao consumidor.

Nesse sentido, não há que se falar em julgamento
extra petita
já que a distribuição do ônus probatório faz parte do livre convencimento motivado, por ser o juiz o destinatário das provas e, portanto, legalmente amparado para determinar sua inversão quando julgar necessário.

Não obstante quaisquer considerações sobre este tema, é de se considerar a inexistência de efeito prático em se rediscutir a distribuição deste ônus, uma vez que já estão presentes nos autos toda a prova necessária para o deslinde da ação, inclusive prova testemunhal produzida em audiência de instrução e julgamento.

Dito isso, ainda que a inversão do ônus da prova
ex ofício
, por si só, não configure julgamento
extra petita
quando inserida no contexto do CDC, dada a discricionariedade conferida ao juiz por lei, a falta de impacto prático adicional reforça a ausência de prejuízo processual às partes quando, como no caso, todas as provas possíveis já foram apresentadas ou produzidas nos autos.

VERDADE REAL E PRINCÍPIO DA BOA-FÉ NAS TRATATIVAS PRELIMINARES

A parte Apelante defende a ocorrência de
error in judicando
no julgamento quando não considerou a verdade real inserida nas tratativas preliminares ao contrato firmado e que, quando da execução do contrato, a parte Apelada teria ferido o princípio da boa-fé objetiva com aquilo que foi acordado antes do contrato, provocando o seu descumprimento.

Na origem, se trata de uma Ação de Rescisão Contratual C/c Cobrança de Multa ajuizada por
ADAIANA FERREIRA DA MATTA
em desfavor de
KARYNA CRUZ AZEVEDO,
consubstanciado em contrato de compra e venda de imóvel.

Verifica-se dos autos que as partes formularam um contrato de compra e venda de imóvel no valor total de R$ 290.000,00 (duzentos e noventa mil reais), no qual as tratativas preliminares foram conduzidas, inicialmente via um aplicativo de mensagens, e, posteriormente, formalizadas e esclarecidas pessoalmente.

As partes envolvidas, compradora e vendedora, chegaram a um acordo sobre o preço do imóvel e a forma de pagamento, que consistia em três parcelas. A primeira parcela seria paga na forma de um veículo Hyundai – HB20 entregue pelo valor de R$ 35.000,00 (trinta e cinco mil reais) em 10/01/2019, a segunda no valor de R$ 115.000,00 (cento e quinze mil reais), para 05/02/2019, e a terceira no valor de R$ 140.000,00 (cento e quarenta mil reais), sendo, a última parcela, condicionada à aprovação de financiamento bancário, conforme posto no contrato.

É ponto alvo da discussão destacar que, durante as tratativas a compradora informou à vendedora que o pagamento da segunda parcela dependia do sucesso de uma negociação com um terceiro, a qual, caso frutífera, proporcionaria os fundos necessários para este pagamento. Apesar disso, essa condição não foi formalmente incorporada ao contrato, que estipulou a data da segunda parcela de forma peremptória.

Após a assinatura do contrato e o cumprimento da primeira parcela com a entrega do veículo, a negociação com o terceiro restou infrutífera, impossibilitando a compradora de adimplir a segunda parcela. A vendedora, então, acionou o contrato e cobrou a multa prevista por inadimplemento.

A questão central reside em determinar se o pagamento da segunda parcela pode ser validamente exigido pela vendedora, considerando que as tratativas preliminares indicavam que tal pagamento estava condicionado a um evento futuro, mesmo que tal condição não tenha sido expressamente formalizada no contrato. Ademais, há de se questionar sobre a força vinculante das tratativas preliminares em contraste com o conteúdo do contrato formalmente assinado.

Inicialmente, cabe analisar a força vinculante das tratativas preliminares em face do contrato formal. Sobre o tema, na jurisprudência prevalece a máxima
pacta sunt servanda
, ou seja, o contrato formalmente assinado entre as partes deve ser cumprido conforme acordado.

Nesse sentido:

AÇÃO DE RESTITUIÇÃO DE BEM MÓVEL COM PEDIDO DE TUTELA DE URGÊNCIA – PROCEDENTE – RECONVENÇÃO - PROCEDENTE –PRINCÍPIO DO
PACTA

SUNT

SERVANDA
- CONDENAÇÃO DA PARTE AUTORA AO PAGAMENTO DO SALDO REMANESCENTE RELATIVO AOS REPAROS REALIZADOS NO BEM MÓVEL - ESCRITURA PÚBLICA DECLARATÓRIA QUE COMPROVA A AUTORIZAÇÃO PARA A REALIZAÇÃO DO SERVIÇO EM SUA TOTALIDADE - ART. 373, INCISOS I E II DO CPC – QUANTUM MANTIDO – SENTENÇA ESCORREITA – RECURSO DESPROVIDO.

Em atenção ao princípio basilar que rege as relações contratuais, do
pacta

sunt

servanda
, as partes estão obrigadas a cumprir os exatos termos do
contrato
.
Não tendo o réu- reconvindo desincumbido do seu encargo probatório (art. 373, II, do CPC) e estando devidamente comprovada a contratação do serviço referente aos reparos realizados no bem, resta patente a sua responsabilidade quanto ao pagamento do saldo remanescente, tornando-se impositiva a manutenção da decisão.

(N.U 1047945-88.2022.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, Terceira Câmara de Direito Privado, Julgado em 31/07/2024, Publicado no DJE 04/08/2024) (grifo nosso)

APELAÇÃO – AÇÃO INDENIZATÓRIA DECORRENTE DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS – ALEGADO PAGAMENTO A MENOR – VALORES E OBRIGAÇÕES PACTUADOS NO DECORRER DE 08 ANOS – OBSERVÂNCIA AO PRINCÍPIO PACTA SUNT SERVANDA – IMPOSSIBILIDADE DE INDENIZAR – RECURSO DA AUTORA DESPROVIDO E RECURSO DA REQUERIDA PROVIDO.
Os contratos fazem força de Lei entre os pactuantes, em observância ao princípio pacta sunt servanda. Inexistindo o apontamento de qualquer vício de consentimento que macule o negócio jurídico, não há falar em indenização decorrente de eventual prestação de serviços em valor inferior ao custo deste. Modificada a sentença, deve ser invertido o ônus sucumbencial.

(TJ-MT - APL: 00269701920098110041 MT, Relator: MARIA HELENA GARGAGLIONE PÓVOAS, Data de Julgamento: 26/07/2017, SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, Data de Publicação: 02/08/2017) (grifo nosso)

No entanto, o Código Civil também impõe o dever de boa-fé objetiva, que exige que as partes ajam com lealdade e transparência durante a negociação e execução do contrato.

Veja-se:

Art. 422. Os contratantes são obrigados a guardar, assim na conclusão do contrato, como em sua execução, os princípios de probidade e boa-fé.

No presente caso, embora a compradora, ora Apelante, tenha informado que a segunda parcela dependia do sucesso de uma negociação com terceiro, essa condição não foi incorporada ao contrato. A omissão de tal condição no contrato formal significa, a priori, que o pagamento da segunda parcela não estava condicionado a qualquer evento futuro, de modo que a exigibilidade da dívida na data estipulada é legalmente válida.

Mesmo que se reconhecesse que as tratativas preliminares podem influenciar na interpretação de um contrato, mormente no caso em que a vendedora, ora Apelada, aparentemente detinha conhecimento de que a segunda parcela dependia da negociação alheia e particular da compradora – vide trechos da tratativa via
whatsapp
-, quando estas tratativas foram reduzidas a termo na forma do contrato, a parte Apelante realizou a assinatura do contrato atestando ciência de todos os seus termos e, consequentemente, da dita omissão.

Nos depoimentos prestados pelas partes em audiência de instrução e julgamento Id. 227119712, ambas afirmam que, presentes em um mesmo recinto, o responsável pela redação do contrato – neste caso um terceiro – teria lido as cláusulas contratuais que, por livre e espontânea vontade, foi assinado pelas partes, inclusive, uma via deste contrato ficou sob o domínio da Apelante, logo, completamente ciente das suas cláusulas contratuais, em especial no que se referia ao pagamento da segunda parcela.

A assinatura do contrato sem essa condição expressa sugere que a compradora, ora Apelante, assumiu o risco de inadimplemento, pois teve a oportunidade de incluir essa condição, mas não o fez. Assim, sob a ótica estritamente contratual, respeitando o princípio da
pacta sunt servanda
, a vendedora, ora Apelada, possui o direito de exigir os termos contratuais, independentemente do resultado da negociação com o terceiro.

Dentre as conversas via
WhatsApp
juntadas pela Apelante (ID. 227119719 pág. 06) é possível verificar a tentativa de alteração da cláusula contratual após a sua assinatura, contudo, neste momento do negócio jurídico, depois de já formalizado e assinado o contrato, não reflete qualquer obrigação de ter a cláusula revisada, circunstância que dependeria exclusivamente da vontade mútua das partes, alteração que não ocorreu.

Dado o exposto, conclui-se que, juridicamente, o contrato deve ser cumprido conforme assinado, sendo cabível a cobrança da multa pelo inadimplemento. As tratativas preliminares, embora importantes para a compreensão do contexto do acordo, não foram fielmente incorporadas ao contrato, e, portanto, não podem alterar as obrigações expressamente pactuadas.

VALIDADE DE TRATATIVAS POR MENSAGEM

A Apelante busca o reconhecimento da validade do negócio jurídico formalizado via aplicativo de mensagens.

Os acordos informais realizados via aplicativo de mensagens, como
WhatsApp
, podem ter a validade jurídica reconhecida quando realizados por agente capaz, transigir por objeto lícito e determinável ou que a norma não exija uma forma específica.

Entretanto, a sua validade é substituída quando o acordo celebrado é reduzido a termo em forma de contrato, como foi realizado no caso dos autos, medida em que, as trocas de mensagens figuram como tratativas preliminares e a relação contratual é exclusivamente subordinada ao contrato firmado e assinado pelas partes.

Por fim, resta prejudicada a análise do pedido de descumprimento inverso do contrato.

CONCLUSÃO

Com essas considerações, conheço do recurso e
NEGO-LHE PROVIMENTO
mantendo inalterada a sentença recorrida.

Na oportunidade, majoro os honorários sucumbenciais para 15% sobre o valor da condenação, nos termos do art. 85, §11 do CPC.

É como voto.

Sebastião de Arruda Almeida

Desembargador Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 03/09/2024